Tribunal: TJDFT
Processo: 0700999-60.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DE CRÉDITO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALSIDADE DAS ASSINATURAS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ORIGINÁRIA. DILIGÊNCIA DESNECESSÁRIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO, NO CASO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DE EFETIVO BENEFÍCIO EM FAVOR DA AUTORA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato bancário c/c repetição de indébito e reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes quanto aos contratos indicados na inicial, determinar a suspensão dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora, condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de reparação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do não deferimento de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para apuração de suposta portabilidade de crédito; (ii) se a prova produzida autoriza o reconhecimento da fraude contratual; (iii) se são devidas a restituição em dobro e a reparação por danos morais; e (iv) se cabe compensação de valores alegadamente destinados à quitação de contratos anteriores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário da prova, considera suficiente o conjunto probatório já produzido e deixa de determinar diligência incapaz de infirmar a conclusão da perícia grafotécnica sobre a falsidade das assinaturas apostas nos contratos questionados.
4. A perícia grafotécnica realizada nos autos, mediante confronto entre as assinaturas constantes das peças questionadas e os padrões gráficos da autora, evidenciou divergências relevantes e respaldou a conclusão de fraude na contratação, afastando a tese de regular manifestação de vontade.
5. Reconhecida a inexistência de relação jurídica e a indevida incidência de descontos sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, é devida a restituição em dobro dos valores descontados e a reparação por danos morais.
6. A reparação por danos morais fixada em R$ 5.000,00 mostra-se adequada às circunstâncias do caso, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. No caso concreto, não há elementos probatórios suficientes para acolher a pretensão de compensação dos valores que o banco afirma ter destinado à quitação de contratos anteriores, sendo necessária dilação probatória específica para averiguação de efetivo benefício em favor da autora, tal como reconhecido na sentença.
8. Mantida integralmente a sentença, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de diligência desnecessária quando a perícia grafotécnica já se mostra suficiente para comprovar a fraude contratual. 2. A falsidade das assinaturas apostas em contratos de empréstimo consignado afasta a existência de relação jurídica válida e impõe a restituição em dobro dos descontos indevidos. 3. Os descontos fraudulentos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral indenizável. 4. Não se acolhe a pretensão de compensação de valores alegadamente destinados à quitação de contratos anteriores sem prova suficiente de efetivo benefício em favor da consumidora.”